Tribunal: STF
Processo: RHC 109132
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO (CPB, ART. 213). DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA COMPUTADA INDEVIDAMENTE. TEMA NÃO SUSCITADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE HC DE OFÍCIO. CPP, ART. 654, § 2º. PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMI-ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.



    1. A reincidência somente se consuma quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (CPB, art. 63). Precedentes: HC 88.022, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20/04/2006; HC 76.773, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 14/08/1998; HC 73.751, Rel. Min. Francisco Rezek, 2ª Turma, DJ de 11/04/1997.



    2. In casu, o juiz, ao dosar a pena, fez incidir a agravante da reincidência à consideração de que o paciente cometera crime de estupro, na forma tentada, anteriormente ao fato que ensejou a condenação.



    3. A agravante foi indevidamente considerada, porquanto o paciente praticou o crime de estupro em 27/04/2003, ao passo que a condenação pelo estupro na forma tentada, que serviu de base para afirmar-se a reincidência, somente transitou em julgado na data de 02/03/2005, o que pode ser comprovado por certidão acostada nestes autos.



    4. Em que pese o tema da reincidência ter sido aventado somente nesta sede recursal, o que inviabilizaria seu conhecimento, o § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal estabelece que "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal".



    5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º do mesmo Código. Segue-se daí que, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento no regime semiaberto (oito anos de reclusão), nada impede que o juiz imponha regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem desfavoráveis, como no caso sub examine.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, mas concedida a ordem de ofício, com fundamento no § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, para determinar ao juízo da execução que exclua a reincidência indevidamente considerada, decotando-se da pena o quantum correspondente.